Tribunal: TJSP
Processo: 1015196-47.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ambulância municipal que transportava a autora para realizar tratamento médico em São Paulo – Descumprimento do dever jurídico de conduzir os passageiros incólumes ao destino – Dano moral agravado pela falta de assistência à autora por ocasião do acidente – Dano estético devidamente comprovado pela perícia realizada por determinação do juízo –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ambulância municipal que transportava a autora para realizar tratamento médico em São Paulo – Descumprimento do dever jurídico de conduzir os passageiros incólumes ao destino – Dano moral agravado pela falta de assistência à autora por ocasião do acidente – Dano estético devidamente comprovado pela perícia realizada por determinação do juízo – Ação procedente – Valor da indenização majorado – Recurso de apelação da autora provido em parte e do Município não provido.